Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-19.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000786-19.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO LOPES DO COUTO Advogado(s): FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1198 DO STJ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial. A ordem exigia a juntada de procuração e comprovante de residência atualizados, visando verificar a regularidade da lide ante indícios de advocacia predatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito com base no descumprimento do art. 321, parágrafo único, do CPC, diante do exercício do poder geral de cautela e das diretrizes fixadas pelo STJ no Tema 1198. III. Razões de decidir 3. O Magistrado detém o poder-dever de exigir a emenda da petição inicial para fins de comprovação da autenticidade da postulação e do interesse de agir quando presentes indícios concretos de abusividade (Tema 1198 do STJ). 4. No caso concreto, o apelante limitou-se a refutar a ordem de emenda (ID 97063422), sem apresentar a documentação solicitada. A consulta ao sistema SNIPER confirmou que o autor reside em Osasco/SP, fato que desmentiu a informação de domicílio em Pilão Arcado/BA constante na exordial, evidenciando burla à competência territorial. 5. A inércia injustificada da parte em sanar irregularidades apontadas pelo juízo autoriza o indeferimento da peça vestibular, impondo-se a manutenção integral da sentença terminativa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "O descumprimento de ordem judicial fundamentada de emenda à petição inicial, voltada a coibir a litigância abusiva e a aferir a regularidade do domicílio da parte, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC." ___________ Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 321 e 485, I; Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1198 (REsp 2.021.665/MS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000786-19.2025.8.05.0194, tendo como Antônio Lopes do Couto e Apelado o Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação. Salvador/BA, data reigistrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator